Tribunal: TCU
Processo: 006.226/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em processo de tomada de contas especial, julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os em débito, em razão da não comprovação da execução física do objeto de convênio firmado pelo Ministério da Cultura para aquisição de equipamentos e instrumentos musicais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por representante do Ministério Público junto ao TCU, pela Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social e por sua presidente, Marinalva Rodrigues de Mattos Gomes, contra o Acórdão 17232/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno e nos arts. 2o, 10 e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por atenderem os requisitos de admissibilidade, e no mérito acolhê-los parcialmente para sanar omissão nos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do voto que integra esta deliberação; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.3. tornar, de ofício, insubsistente o Acórdão 17232/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. arquivar o presente processo; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação aos embargantes, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Distrito Federal.